Tribunal: TJPA
Processo: 0811107-70.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811107-70.2021.8.14.0401

APELANTE: JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0811107-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II E VII, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base para o mínimo legal, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0811107-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II e VII, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 9093032), que em 26/07/2021, por volta de 22h, o ofendido André Freire da Silva trafegava em via pública, na Av. Senador Lemos, próximo a Universidade UNAMA, aguardando sua companheira encerrar seu expediente de trabalho, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos, tratando-se de um homem, ora Apelante, e uma mulher, os quais mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma branca, subtraíram um aparelho celular e sua bicicleta.

Consta ainda que a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o Recorrente, conseguindo imobilizá-lo, momento que sua comparsa empreendeu fuga, levando a faca utilizada na ação criminosa e os bens subtraídos, ficando o mesmo em poder do ofendido até a chegada da Polícia Militar.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e VII, do CP, na forma do art. 69 do mesmo Código.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 9093134), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 9093159) pugnando pela redução do apenamento base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID nº. 9093162).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo para que seja reformada a pena-base para o mínimo legal (ID nº. 12768588).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a sanção aplicada, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Segue trecho da decisão:

“(...) Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP. Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP. Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta grau de reprovação normal ao tipo penal.

O réu não registra antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias são normais ao tipo penal.

As consequências do crime são menos significativas, afinal, os bens roubados não foram recuperados.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (...)”

Razão assiste ao Recorrente.

É sabido que o julgador ao individualizar a pena, deve examinar com atenção os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente à reprovação do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, na hipótese dos autos não há justificativa para que a pena-base reste dosada acima do mínimo legal estabelecido no art. 157, CP, isso porque as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao Apelante, razão pela qual o apenamento que lhe foi aplicado de primeira instância deve ser fixada no mínimo legal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
4 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa
.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no Art. 65, I, do CP,
constata-se que o Apelante possui razão, pelo que
a reconheço
, no entanto
deixo de aplicá-la
em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Ausentes circunstâncias agravantes.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição de pena, mas incide causa especial de aumento da sanção, prevista no § 2º, II e VII, do Art. 157, do CP, aumentando o apenamento na fração de 1/3 (um terço),

motivo pelo qual, assim mantenho
.

Com a nova pena-base,
que apesar de ter sido refeita não houve alteração,
resta fixado o apenamento em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a pena-base para o mínimo legal, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023